Tribunal: TJSP
Processo: 1018971-05.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão da seguradora de condenar a Municipalidade ré ao pagamento do valor correspondente à indenização despendida para o segurado em decorrência de acidente de trânsito – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Veículo de propriedade da

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão da seguradora de condenar a Municipalidade ré ao pagamento do valor correspondente à indenização despendida para o segurado em decorrência de acidente de trânsito – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Veículo de propriedade da Requerida que deu causa ao acidente – Colisão Traseira – Responsabilidade Objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF e art. 29, inc. II, do CTB – Legitimidade da seguradora para sub-rogar-se no direito do segurado – Inteligência do art. 786, do CC – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.